Tribunal: TJSP
Processo: 0005252-80.2012.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Mecânico de manutenção – Problemas na coluna – Nexo causal e incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Data da cessação da aposentadoria por invalidez.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Mecânico de manutenção – Problemas na coluna – Nexo causal e incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Data da cessação da aposentadoria por invalidez.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E – Conforme o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença – Art. 85, § 4o, II do CPC/2015.

TUTELA ESPECÍFICA – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.